Tribunal: TJSP
Processo: 1007755-26.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos material e moral. Atropelamento de pedestre em rodovia estadual. Alegação de omissão e negligência por ausência de condições de segurança no local do evento danoso. Hipótese na qual não se incumbiu o autor comprovar a respeito. Ausência de nexo causal. Sentença que não comporta reparo. Apelação improvida, portanto.